Tribunal: TJBA
Processo: 0501020-03.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501020-03.2018.8.05.0105

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BELMIRO ANDRADE DE ALMEIDA

Advogado(s): ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO OBJETIVO (ART. 144, VIII, CPC). ATUAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão da relatora que reconheceu seu impedimento, com base no art. 144, VIII, do CPC, determinando a redistribuição do feito, alegando o embargante que a decisão não explicitou o alcance da nulidade decorrente da atuação da magistrada impedida e requerendo a anulação do julgamento da apelação e retorno dos autos para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: estabelecer se o acórdão anteriormente proferido deve ser anulado em razão da atuação de magistrada impedida, nos termos do art. 144, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 144, VIII, do CPC estabelece impedimento objetivo do magistrado quando a parte figura como cliente de escritório de advocacia de seu parente até o terceiro grau, hipótese que veda absolutamente a atuação jurisdicional.

4. A atuação de magistrado impedido configura nulidade absoluta e prescinde de demonstração de prejuízo, por violar o princípio do juiz natural e comprometer a integridade do órgão julgador.

5. O impedimento contamina todos os atos decisórios em que o magistrado tenha participado, independentemente da influência concreta de seu voto, pois afeta a própria estrutura colegiada e o ambiente deliberativo.

6. A jurisprudência reconhece que o impedimento torna juridicamente inexistente a intervenção do magistrado impedido e impondo a anulação das decisões anteriormente proferidas.

7. A decisão embargada mostrou-se omissa quanto ao alcance da nulidade decorrente do impedimento, impondo-se o reconhecimento da nulidade do acórdão e a remessa dos autos à redistribuição para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão anterior anulado.

Tese de julgamento:

1. A atuação de magistrado impedido, nos termos do art. 144, VIII, do CPC, configura nulidade absoluta que contamina todos os atos decisórios em que tenha participado, independentemente da demonstração de prejuízo.

2. Reconhecido o impedimento, impõe-se a anulação do acórdão proferido com sua participação e a redistribuição do feito para novo julgamento por órgão devidamente recomposto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0501020-03.2018.8.05.0105, de Ipiaú, em que figuram, como embargante, Belmiro Andrade de Almeida e, como embargado, o Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça